Tribunal: TJSP
Processo: 3000141-14.2012.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória - contrato de locação, montagem e desmontagem de andaimes – resultado, na origem, de procedência da inaugural e improcedência da reconvencional - inconformismo da requerida/reconvinte – inconsistência - exceção de contrato não cumprido não verificada – inexistência de previsão contratual a carreaar à autora a obrigação da viabilizar o projeto de instalação

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória - contrato de locação, montagem e desmontagem de andaimes – resultado, na origem, de procedência da inaugural e improcedência da reconvencional - inconformismo da requerida/reconvinte – inconsistência - exceção de contrato não cumprido não verificada – inexistência de previsão contratual a carreaar à autora a obrigação da viabilizar o projeto de instalação de andaimes - comprovação, pela requerente-reconvinda, de outro lado, do inadimplemento da suplicada - ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito a cargo da acionada, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil/15, do que não se desvencilhara - sentença preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3000141-14.2012.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante GEASA
IND COM IMP E EXP LTDA, é apelado ENTREPOSE ANDAIMES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000141-14.2012.8.26.0659 -Voto no 9869 FH
2
Voto n. 9869 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 3000141-14.2012.8.26.0659
Origem: 2a Vara Cível de Vinhedo
Apelante: Geasa Ind Com Imp e Exp Ltda
Apelada: Entrepose Andaimes Ltda
Juiza de Direito: Euzy Lopes Feijó Liberatti
Apelação cível - ação indenizatória - contrato de locação,
montagem e desmontagem de andaimes
resultado, na
origem, de procedência da inaugural e improcedência da
reconvencional - inconformismo da requerida/reconvinte
inconsistência - exceção de contrato não cumprido não
verificada inexistência de previsão contratual a carreaar à
autora a obrigação da viabilizar o projeto de instalação de
andaimes - comprovação, pela requerente-reconvinda, de
outro lado, do inadimplemento da suplicada - ônus da
prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do
direito a cargo da acionada, nos termos do art. 373, II, do
Código de Processo Civil/15, do que não se desvencilhara -
sentença preservada - recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Geasa Ind Com
Imp e Exp Ltda em recurso de apelação extraído destes autos
de ação indenizatória que lhe move Entrepose Andaimes Ltda;
observa reclamar reforma a respeitável sentença em folhas
418/427
que assentou a procedência da inaugural, bem
assim a improcedência da reconvencional; diz do desacerto
com que se houve a mm. juíza de direito “a quo” na análise do
acervo probatório, eis que demonstrado o inadimplemento
contratual da autora, especificamente no alusivo à apresentação do projeto de instalação dos andaimes,
ajuntando aplicável, na hipótese, a exceção do contrato não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000141-14.2012.8.26.0659 -Voto no 9869 FH
3
cumprido - artigo 476 do Código Civil; pede, na esteira, a
reversão do resultado do julgamento.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.
466/467), registrada a oferta de contrarrazões (fls. 472/477).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação indenizatória; funda-se em
contrato de locação, montagem e desmontagem de andaimes;
diz a suplicante da existência de faturas vencidas no valor de
R$ 92.823,49 (noventa e dois mil oitocentos e vinte e três
reais e quarenta e nove centavos); sustenta não levada a
efeito pela acionada a devolução de todos os equipamentos,
anunciando, ainda, avarias na porção devolvida; pede, na
esteira, demais, o ressarcimento das despesas com reparo,
sinalizando, no atinente, desembolsados R$ 1.627,15 (mil
seiscentos e vinte e sete reais e quinze centavos).
Citada, e a oferta de contestação (fls. 78/87),
bem assim de reconvenção (fls. 230/238); agitou a requerida o
“exceptio non adimpleti
contractus ”, vez que não apresentado
o projeto de instalação de andaimes pela autora; acresceu
existentes prejuízos materiais no importe de R$ 25.485,32
(vinte e cinco mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta
e dois centavos) por força “da mão de obra excedente
no
campo” , mais R$ 73.581,40 (setenta e três mil quinhentos e
oitenta e um reais e quarenta centavos) despendidos com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000141-14.2012.8.26.0659 -Voto no 9869 FH
4
contratação de outro projetista, ao lado dos de natureza
imaterial - indenizáveis.
A
r.
sentença
guerreada
trouxe
a
procedência da inaugural, bem assim a improcedência da
reconvencional,

nos
seguintes
termos:
“[...]

São
incontroversos
o contrato para locação e instalação
de
andaimes
e a prestação
desses serviços pela autora. O objeto
de controvérsia,
com dedução da exceptio non adimpleti

contractus,
está no que alega a ré serem obrigações
da
autora, consistentes
na falta de apresentação
de projeto de
instalação
dos andaimes
e de fornecimento
de chapas
metálicas
sobre as quais os andaimes
seriam instalados.
Quanto à apresentação
de projeto, alega, a
ré que "à autora competia
fornecer todo o material e mão de
obra necessária
à instalação
de andaimes,
bem como a
elaboração
dos respectivos
laudos e projetos, mediante

contraprestação
que variava de acordo com a quantidade
de
materiais,
prazo de utilização
e horas trabalhadas."
(fls. 79,
último parágrafo).
Não provou, a ré, contudo, que, segundo o
avençado,
a obrigação
pela apresentação
do projeto de
instalação
dos andaimes
fosse da autora. Segundo contrato,
é
dever da contratante,
a ré Geasa, fornecer as plantas dos
projetos e todos os demais elementos
necessários(cláusula

8.2, alínea a, fls. 283), e também projetar, executar,
fiscalizar

e fornecer todos os materiais
e se responsabilizar
por todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000141-14.2012.8.26.0659 -Voto no 9869 FH
5
os serviços da obra, que não estejam definidos
neste contrato
(idem, cláusula 8.2, alínea b).
É verdade que o contrato conta com a
assinatura
apenas do representante
legal da autora (fls. 284),
tendo sido alegado por esta que a ré não devolveu as vias
assinadas
do contrato que a isenta de responsabilidade
por
projetos (fls. 246). Todavia, a ré não negou que avençou as
condições
constantes
do contrato,
apenas afirmou que nunca
efetivamente
o assinou (fls.413). Ademais,
disse, a ré, na
mesma petição de fls. 413, que'todas
as tratativas
foram
travadas verbalmente
ou via email', o que foi contrariado
pela
sua própria testemunha
Marcos Abdalla, que afirmou que
autora e ré devem ter feito contrato,
senão não prestariam

serviço na companhia
Suzano, quando o depoente
estava
fazendo a coordenação
desse projeto, reafirmando,
mais
adiante, que, se não houvesse
contrato entre a ré e a autora,
eles não entrariam,
já que é obrigatória
a subcontratação,
ou
seja, de modo formalizado.
O fato de a testemunha
acreditar,

por lhe parecer claro nas reuniões,
que a responsabilidade

pela apresentação
do projeto fosse da autora não transfere

tal responsabilidade
a esta, tanto mais por ressalvado
e
reafirmado,
pela própria testemunha,
que não viu no contrato
a quem incumbia
a apresentação
do projeto.
Além disto, a ré afirmou que o projeto de
instalação
dos andaimes
e sua aprovação
pela empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000141-14.2012.8.26.0659 -Voto no 9869 FH
6
Suzano era exigência
desta, por política interna desta
empresa,
e a ré, ciente deste fato, pediu à autora que
providenciasse
estes projetos (fls. 80, item 2.2., parágrafo

segundo).

Ou seja, não houve avença sobre ser responsabilidade
da autora a apresentação
desses projetos,
mas mero pedido da ré para que os fizesse. Com isto,
eventual apresentação
pela autora de projeto de instalação

de
andaimes

(como
o
enviado
por
preposto
-
e
não
representante
legal da autora- Sr. Rinaldo Ruiz, conforme

email de fls. 156/157) seria mera liberalidade
da autora, e não
cumprimento
de obrigação,
não provando,
a ré, expressa

avença neste sentido. Aliás, se a ré tinha ciência desta
exigência
da empresa com qual mantinha
contrato,
bem como
que isso era condição
sine qua non para a execução
de seus
serviços,
esperado
seria que contratasse
expressamente
esta
obrigação
do fornecedor
dos andaimes,
tanto mais porque,
segundo a testemunha
Marcos Abdalla, os andaimes
eram
com
amarrações,

o
que
requeria
projeto,
não
necessariamente,

contudo,
a
cargo
do
fornecedor

dos
andaimes.
De mais a mais, intitula-se
a ré como "especialista

na instalação
e manutenção
de 'Pipe Racks', que são
estruturas
de tubos e dutos presentes
em grandes empresas,

para o transporte
e circulação
de gases e líquidos. E estes
"pipe racks", ..., ficam instalados
em grandes altitudes,
razão
pela qual faz-se necessária
a utilização
de andaimes..."(fls.

80, primeiro parágrafo).
Ora, se é especialista
e sempre há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000141-14.2012.8.26.0659 -Voto no 9869 FH
7
necessidade
da utilização
de andaimes,
a ré, certamente,
já
deve
trabalhar

com
algum
projeto
de
instalação

dos
andaimes,
conforme
demanda
a sua atividade
empresarial,

sendo
surpreendente

que
ficasse
na
dependência

da
subcontratada,
para atendimento
a pedido formulado
a esta, e
não por obrigação
contratual
que fez incluir no contrato,

decorrente
da exigência
de sua atividade.
De todo o modo, ao
que parece, a exigência
de projeto e aprovação
foi específica

da empresa Suzano, 'por política interna' desta empresa.
Mas
exigência
à ré, já que não há relação jurídica de direito
material entre a Suzano e a autora. Ao contrário
do que afirma
a ré, não é prática comercial
ordinária a confecção
de
projetos
de
instalação

de
andaimes,

mas
somente
o
fornecimento
desse material, em locação, e, por vezes, de
mão de obra, tanto mais porque a própria ré fundamenta
a
obrigação

"notadamente

em
razão
da
complexidade

e
vultuosidade
(sic) das obras na cidade de Suzano, envolvendo

a tecnologia
pipe racks(fls.
301, último parágrafo),
tecnologia

esta
que
é
especialidade

sua,
e
não
da
autora,
e
"especificamente
por uma obrigação
posta pela Suzano para
a realização
de qualquer obra." (fls. 302,segundo
parágrafo,

grifo nosso), e se posta pela Suzano, somente à ré, com quem
mantinha
relação jurídica de direito material, e não à autora.
Deste modo, a obrigação
de elaboração
de projeto, exigida no
caso específico,
deveria ter sido avençada
entre as partes,
sujeitando-se

o
contratante,

obviamente,

à
respectiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000141-14.2012.8.26.0659 -Voto no 9869 FH
8
contraprestação.

Assim, não provada qualquer obrigação,
por
parte da autora, de apresentação
de projeto para instalação

dos andaimes,
não há fundamento
à exceção do contrato não
cumprido,
por mora da autora, nem a compensação
de valores
com alegados
prejuízos
com mão de obra parada, no valor
pedido de R$ 73.581,40,
já que, se inércia houve, não o foi por
parte da autora, e atraso na execução
dos serviços a cargo
da ré somente a ela própria pode ser atribuído.
Também o
fornecimento
de chapas e calças de metais para sustentarem

os andaimes,
necessários
devido à fragilidade
do solo
(conforme
email de fls. 113), consideradas
a altura e peso das
estruturas
(fls.82), não é obrigação
que possa ser imputada
à
autora, pela especificidade
das condições
do imóvel do
cliente da ré, salvo provada avença neste sentido, o que não
é o caso. Anoto que, segundo cláusula 8.2, alínea c do
contrato,
caberia à ré liberar o local da montagem
e
desmontagem
das estruturas,
inclusive preparando
o acesso
para o mesmo (fls. 283), lembrando
que, embora o contrato
não tenha sido assinado pela ré, não foi refutada a efetiva
avença das obrigações
ali constantes,
assegurada
pela
testemunha
da ré, Marcos Abdalla, a necessidade
de contrato
entre a ré e a subcontratada,
para prestação
de serviços à
empresa Suzano.
Assim sendo, não é devido o reembolso
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000141-14.2012.8.26.0659 -Voto no 9869 FH
9
compensação
da quantia de R$ 25.485,32,
despendidos
pela
ré com a compradas
chapas (fls. 221/225).Quanto
ao dano
moral, não provou, a ré, o dano à sua imagem, junto à
empresa Suzano e ao mercado,
de forma geral, causado por
sucessivos
atrasos da autora no cumprimento
de suas
obrigações.Com

relação
aos
valores
cobrados,

a
nota
fiscal/fatura
no 126, no valor de R$ 15.087,50,
se refere à mão
de obra de montagem
e desmontagem
de andaimes
em obra
de Jacareí (fls. 3 e 29), não tendo havido contrariedade
aos
serviços ali prestados
pela autora, observando-se
que, em
contestação,
alegou a ré jamais ter concordado
com os
valores apontados
pela autora com os custos dos serviços na
obra de Suzano (fls. 84, item 2.3, segundo parágrafo).
Desta
forma, devido é o valor correspondente,
de R$ 15.087,50,

computados
correção monetária
e juros de mora, ambos
contados
da data do vencimento,
ou seja, maio de 2011. A
nota fiscal/fatura
no 129, no valor de R$ 33.100,31,se
refere à
mão de obra de montagem
e desmontagem
de andaimes
na
obra de Suzano, não tendo sido impugnada
especificamente

pela ré, como se vê, inclusive,
do e-mail de fls. 101/102, no
qual esta nota fiscal não está relacionada.
Também a nota
fiscal/fatura
no 158, no valor de R$ 25.637,97,
por serviços
prestados
na obra em Suzano, não contou com contestação

específica,
em que pese todo o embate oferecido
pela ré.
Verifico, do e-mail de fls. 101/102, e registrada
a alegação
da
autora de que os e-mails teriam sido manipulados
(fls. 247, in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000141-14.2012.8.26.0659 -Voto no 9869 FH
10
fine), que o motivo da impugnação
da nota fiscal 158 seria a
não quitação de despesas
de alimentação
do pessoal,
custeadas
pela ré, no valor de R$ 1.102,50,
e os custos de
elaboração
do projeto, no valor de R$ 15.888,00.
Não houve
prova de pagamento,
pela ré, de despesas
com alimentação

ao pessoal da autora, e os custos de elaboração
do projeto
são despesas
da própria ré, consoante
supra explicitado,

motivos pelos quais dedução alguma é devida. Observo que
juntou, a ré, os documentos
de fls.159/160,
admitindo
como
devido, pela mão de obra de montagem
e desmontagem
de
andaimes
na obra de Suzano, o valor de R$ 52.171,93,
sendo
que, somadas as notas fiscais referentes
aos serviços
prestados
em Suzano, o valor é de R$ 58.738,28,
restando
insurgência,
assim, quanto à diferença
de R$ 6.566,35.

Entretanto,
os documentos
de fls. 159/160, além de difícil
leitura, são de produção
unilateral
da ré, por sua empresa
componente
do mesmo grupo econômico,
e embora tenha a ré
alegado que o valor foi apurado junto ao controle de acesso
da empresa Suzano, nada há, emitido por esta, que confira
lastro aos referidos documentos.
Não obstante o e-mail de fls.
25, no qual preposto da autora alega que "não tivemos
posição da catraca de Suzano", não restou provado pela ré o
resultado
da apuração,
nem sua comunicação,
ainda que
eletrônica,
da diferença
verificada
com relação ao valor
devido pela mão de obra em Suzano. As demais alegações

não se constituem
em óbice ao direito da autora, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000141-14.2012.8.26.0659 -Voto no 9869 FH
11
favorecendo
a ré a prova oral produzida,
ou beiram à má-fé,
como a referente
a não haver prova de que a autora prestou à
ré o serviço pelo período ali apontado,
não controvertendo,
a
ré, a prestação
dos serviços pela autora, tanto que admite ser
devido o valor de pouco mais de 50 mil reais, com relação à
obra de Suzano, valor bem próximo do pretendido,
com
relação a esta obra, não contestando
o devido com relação à
obra em Jacareí, não havendo,
na insurgência,
consistência,

não superando
as meras alegações
genéricas.
Desta forma,
devido é o valor integral também das notas fiscais 129 e 158,
com correção monetária
e juros de mora, contados
da data
dos
respectivos

vencimentos.

Com
relação
ao
valor
pretendido,
de R$ 1.627,15,
a título de danos materiais
nos
equipamentos
devolvidos,
listados às fls. 6 da inicial, não
provou, a autora, as avarias, nem que a ré tenha sido
efetivamente
notificada
do fato, conforme
documento
de fls.
33/35.
Entretanto,
fez, a ré, longa digressão,
a
respeito da nota fiscal 706 (sequer cobrada na ação), no valor
de R$ 15.728,93,
em relação à qual teria a autora admitido
que o valor apontado
estaria errado e teria cancelado
e
enviado outra nota fiscal, no valor de R$ 3.254,98,
a título de
indenização
por peças danificadas,
juntando os documentos

de fls. 136/138, não apresentando
impugnação
especifica

deste valor. Ademais,
admitiu, a testemunha
da ré Marcos
Abdalla, que sempre ocorrem avarias em andaimes,
em uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000141-14.2012.8.26.0659 -Voto no 9869 FH
12
obra. Assim, sustentado
pela ré que houve admissão
e
redução pela autora do valor devido pelo material danificado

(com o que admite a ré a produção
de danos), sem
impugnação
específica
ao valor reduzido,
de R$ 3.254,98,

superior ao pretendido,
de R$ 1.627,15,
e considerando-se
a
prova oral produzida
pela prova ré, devido é o valor postulado

a este título, com correção monetária
e juros de mora, ambos
contados
da data da citação.
Finalmente,
no tocante à devolução
dos
equipamentos
relacionados
às fls. 7, disponibilizados
nas obras de Suzano e Jacareí, ou, alternativamente,

à
indenização
por perdas e danos, no valor de R$ 14.101,78,

juntou, a autora, as notas fiscais de fls. 42/52 com o fito de
demonstrar
a remessa do material, havendo,
ao menos nas
notas fiscais de fls. 49 e 51, identificação
do recebedor.
A ré
alegou que não há prova da entrega do material em Suzano,
não contestando
a entrega dos equipamentos
em Jacareí,
argumentando
não haver prova da propriedade
dos demais
materiais
e sua utilização
em Suzano, bem como de que
podem ter se perdido em outros locais onde a autora presta
serviços.
Não obstante,
a testemunha
da ré Marcos Abdalla
confirmou
a entrega do material contratado,
sem qualquer
ressalva.
Ademais,
instrui, a autora, a inicial, com o e-mail de
fls.27, onde demonstrada
a comunicação
à ré da existência

de equipamentos
não devolvidos,
havendo,
no e-mail de fls. 28
admissão,
por parte de preposto da ré, de material não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000141-14.2012.8.26.0659 -Voto no 9869 FH
13
restituído,
entregue na obra de Jacareí, que gerou relação
referente
à indenização
solicitada,
de mais de onze mil reais,
informando
terem sido encontrados
e retornados
à autora,
sem que tivesse o subscritor
certeza da restituição
integral, e
sem qualquer especificação
dos bens devolvidos,
sendo que,
no que se refere ao material disponibilizado
em Suzano, a
resposta ao e-mail nada menciona.
Assim sendo, não provou,
a ré, que os bens constantes
da relação de fls. 7, cuja entrega
vem minimamente
demonstrada
pelos documentos
de fls.
42/52 e prova oral produzida
pela própria ré, bem como pelos
emails de fls. 27/28, que reconhecem
a não devolução
de
parte do material entregue.
Arrisca-se
a ré em tentar último
expediente
para se ver isenta pelo pagamento
do valor
correspondente

ao
material
não
devolvido,

alegando

a
exceção do contrato não cumprido
e a compensação,
já
afastados,
nos termos supra explicitados,
observando-se
que
inaugura a derradeira
empreitada
com a admissão
de poder
"terem sido suficiente
provados
a entrega e emprego dos
materiais
listados pela autora na petição inicial,..."
(fls. 86,
último parágrafo)

Do valor cobrado no email de fls. 28, de R$
11.950,57(Jacareí)
e R$ 3.254,98 (Suzano),
no total de R$
15.205,55,
verifico ter sido efetivamente
devolvido
algum
equipamento,
mas em valor bem irrisório, frente ao valor
cobrado, ou seja, R$ 1.103,77,
sendo esta a diferença
com
relação ao valor pretendido
e devido, de R$ 14.101,78,
sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000141-14.2012.8.26.0659 -Voto no 9869 FH
14
qual incidem correção monetária
e juros de mora, ambos
contados
da data da citação, sendo acolhido o pedido
alternativo,
em virtude do tempo decorrido
e a consequente

dificuldade
que haveria de localizar os bens, cuja destino
sequer era conhecido
pela ré, em data mais recente ao
pedido de restituição.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE
a ação
para condenar
GEASA INDÚSTRIA,
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO

E EXPORTAÇÃO
LTDA. a pagar a ENTREPOSE
ANDAIMES

LTDA. os valores constantes
das notas fiscais/faturas
nos 126,
129 e 158, nos valores de R$ 15.087,50,
R$ 33.100,31
e R$
25.637,97,
respectivamente,
com correção monetária
e juros
de mora contados
das datas dos vencimentos,
bem como ao
pagamento
dos valores referentes
ao material danificado
e
dos equipamentos
não devolvidos,
no total de R$ 15.728,93,

com correção monetária
e juros de mora contados
da data da
citação; e JULGO IMPROCEDENTE
a reconvenção.(...).”
(fls.
418/427)
Não colhe, “data venia”, o inconformismo; as
razões recursais não carrearam qualquer fato novo à
vulneração
do
r.
pronunciamento
impugnado;
enxergo
acertado, deveras, o desfecho de procedência emprestado à
inaugural, bem como o não acolhimento do pedido reconvencional.
Os documentos acostados não informam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000141-14.2012.8.26.0659 -Voto no 9869 FH
15
existente, deveras, obrigação contratual da autora em
viabilizar à requerida projeto de instalação dos andaimes; o
instrumento acostado em folhas 254/256 traz em sua cláusula
8.2, ao reverso, que “a contratante
deverá: a) fornecer as
plantas dos projetos e todos os demais elementos

necessários
caso a Entrepose
Andaime solicitar; b) projetar,
executar,
fiscalizar
e fornecer todos os materiais
e se
responsabilizar
por todos os serviços de obra que não
estejam definidos
neste contrato;
c) liberar o local para a
montagem

e
desmontagem

das
estruturas,

inclusive
preparando
o acesso para o mesmo; (...) f) providenciar

licenças para montagem,
alvarás, seguros, remoção de linhas
de transmissão
de energia e de cabos telefônicos,
etc.(... )”.
Tem-se, no cenário, isso consignado, que a
não assinatura da demandada no instrumento contratual não
constitui óbice à sua validação, mormente por inexistir nos
autos qualquer indicativo de eventual recusa, ou ainda
nebulosidade de interesses na formação da avença; os e-
mails acostados demonstram impasses envolvendo apenas
faturas e obrigações vencidas, nada trazendo acerca de
cláusulas contratuais; acresça-se que, instada a acostar aos
autos o contrato original, e dera conta a requerida da
inexistência de “via original do contrato que encarta o
negócio
jurídico
objeto
desta
lide
porquanto

todas
as
tratativas
foram travadas verbalmente
ou via e-mail, sendo
certo que a minuta juntada aos autos às fls. Nunca foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000141-14.2012.8.26.0659 -Voto no 9869 FH
16
efetivamente
assinada pelas partes ” (fl. 413)
o que em
clarividência não se sustenta; inconteste, com efeito, a
existência de contrato escrito, eis que aludida formalização
constituía exigência da empresa Suzano à permissão da
subcontratação, consoante esclarecera a testemunha Marcos
Abdalla: “ (...) devem ter feito contrato senão não prestariam

serviço na companhia
Suzano (...) se eles não tivessem

contrato,
eles ( Entrepose)
não entrariam
porque é obrigado
para subcontratação
”
Indemonstrado emergiu, enfim, o asseverado
inadimplemento contratual da autora, relevando notar, no
alusivo, que o ônus probatório cabia à recorrente, nos termos
do artigo 373, II, da legislação processual/2015, de sorte que
acertada ressuma a solução emprestada, mesmo por inexistir
no
recurso
agitação
qualquer
envolvendo
o
volume
indenizatório fixado na principal; e outros fundamentos são
dispensáveis ante a adoção integral dos que deduzidos na
respeitável sentença; evita-se, com a medida, repetições
inúteis; vazias.
Impõe-se, em derradeiro, por preservado o
resultado chancelado na origem, a majoração dos honorários
sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 17%(dezessete
por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85,
§11o, do CPC/15.
É tudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000141-14.2012.8.26.0659 -Voto no 9869 FH
17
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.

TERCIO PIRES
RELATOR